Tribunal: TJDFT
Processo: 0711825-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA POR ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO DE SOCIEDADES. O EXEQUENTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS. INDEFERIDO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREJUDICADO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. ÚLTIMOS 3 ANOS. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS. PRECEDENTES STJ. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu os pedidos formulados pelo agravante. 1.1. O agravante pede: a) perícia por especialista em avaliação de sociedades; b) quebra do sigilo bancário dos agravados dos últimos 3 anos; c) caso confirmada a tentativa da empresa em escamotear seu real estado financeiro para fraudar a execução, seja deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
2. Pedido de perícia e de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, não é necessária a realização de perícia na hipótese dos autos. Porquanto. A empresa executada atendeu ao comando judicial fornecendo a documentação necessária a fim de apuração do lucro líquido. Incumbe ao credor impugnar caso os cálculos não estejam de acordo, demonstrando de forma pormenorizada no que consistiu a possível omissão de reserva de lucros da empresa. 2.1. O juiz foi claro ao fundamentar que, compete ao exequente demonstrar, de forma precisa, onde restou configurada a fraude, o que não ficou evidenciado nos autos. 2.2. Com efeito, os materiais que não foram utilizados em uma obra da Inframérica podem já ter sido empregados em outras empreitadas da empresa. 2.3. A aquisição em leilão de um veículo popular para deslocamento dos sócios ou empregados da empresa não demonstra por si só, que a pessoa jurídica esteja em seu melhor momento financeiro. 2.4. Ademais, reportagens de jornal genéricas a respeito do setor da construção civil ou afirmação em redes sociais da renda dos sócios não configuram provas idôneas para a alegação de que a empresa esteja fraudando as suas contas. 2.5. Portanto, o magistrado, ao rejeitar o pedido da parte recorrente, agiu em conformidade com art. 370 do CPC, que autoriza o juiz a indeferir diligências inúteis. 2.6. Por fim, resta prejudicado o pedido sucessivo de desconsideração inversa da personalidade jurídica, porquanto a instauração do referido incidente estaria condicionado à realização da perícia, a qual não foi deferida neste momento processual.
3. Pedido de quebra do sigilo bancário. Depreende-se dos autos de origem que foram realizadas diversas pesquisas judiciais, contudo, a parte exequente não obteve êxito em localizar bens do devedor. 3.1. A pesquisa aos sistemas informatizados, mediante a quebra de sigilo bancário, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 3.2. Embora constituam direitos individuais de todo cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados em situações excepcionais. 3.3. Será plausível consulta aos Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive com a obtenção de extratos bancários, mediante quebra do sigilo bancário, de forma excepcional, quando tal medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade e após esgotadas as tentativas de localização dos bens do devedor. 3.4. Este é o entendimento de precedentes desta Corte: “(...) 1. A quebra do sigilo bancário do executado é admitida quando restar configurada a excepcionalidade do esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor na via extrajudicial. Precedentes do STJ. 2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema, ainda que tenha ocorrido recente consulta ao extinto BacenJud. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07450158120208070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 8/3/2021). 3.5. No caso dos autos, considerando que a execução já se arrasta por anos, deve ser deferida a pesquisa SISBAJUD com a nova funcionalidade que permite a requisição de informações dos extratos de contas bancárias das partes devedoras.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.